Tribunal: TJMT
Processo: 1017737-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017737-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMANTHA ESTEVO - CPF: 430.695.988-03 (ADVOGADO), ADELAIDE VAZ DE ANDRADE - CPF: 075.564.658-45 (AGRAVADO), 20/20 SERVICOS MEDICOS S/S - CNPJ: 01.862.347/0001-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), PATRICIA LEMES BIZO - CPF: 325.961.238-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZACAO POR DANO MORAL E MATERIAL – ERRO MÉDICO – ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE MEDIANTE CONVENIO COM HOSPITAL PRIVADO – NÃO INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRETENSAO DE DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ONUS DA PROVA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PREVIA MANIFESTACAO DO JUÍZO DE 1o GRAU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em consonância à recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, eventuais problemas relacionados ao atendimento médico custeado pelo Sistema único de Saúde, em hospitais privados, não estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, mas às regras que tratam da responsabilidade civil do Estado.

Não há falar em aplicação da distribuição estática do ônus da prova, pois, faculta-se ao magistrado, atribuir o
múnus
de forma dinâmica, com fulcro na legislação processual civil, e ainda, em razão da necessidade de prévia manifestação do Juízo de 1o Grau sobre a matéria.

Recurso parcialmente provido para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
20/20 SERVICOS MEDICOS S/S
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no
100305-811.2019.8.11.0013
, movida por
ADELAIDE VAZ DE ANDRADE
, em desfavor do Agravante e do Estado de Mato Grosso, que inverteu o ônus da prova, determinando que a Recorrente arque com os honorários para fins de produção da prova pericial, sob pena de preclusão.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, na qualidade de prestador de serviços médicos, mediante convênio junto ao Sistema Único de Saúde, devem ser observadas as normas de direito público, e não o Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que, aplica-se a legislação consumerista em se tratando de relação remunerada do serviço, individualmente, não se aplicando quando estes forem custeados pelo Estado de uma forma geral, como no caso dos autos, em que as cirurgias foram disponibilizadas à população em geral.

Argumenta que, a responsabilidade do prestador de serviços médicos é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa.

Afirma que, para a subsistência do dever de indenizar, incumbe ao Autor demonstrar a conduta culposa, o dano, e o nexo de causalidade entre estes.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, com a consequente manutenção da distribuição estática do ônus da prova.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido (id. 56556498 – p. 6).

A Agravada apresentou contrarrazões (id. 59493485), defendendo que, o fato da Agravante receber verba pública, implica concluir que o serviço é remunerado, ainda que pela sociedade, de modo que, caracteriza-se a relação de consumo, enquadrando-se a Recorrente como fornecedora de serviços.

Verbera que a responsabilidade do hospital é objetiva, na medida em que deve responder, por eventuais defeitos na prestação do serviço.

Forte em tais razões, requer o desprovimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme id. 67709982.

O Parecer Ministerial (id. 69137479) se manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Adelaide Vaz de Andrade moveu Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor do Estado de Mato Grosso e de 20/20 Serviços Médicos S/S.

Narra na exordial que, fora submetida à duas cirurgias de catarata, no ano de 2018, disponibilizadas pela denominada “Caravana da Transformação”, mediante convênio firmado entre o Estado de Mato Grosso e a Agravante, 20/20 Serviços Médicos.

Entretanto, após a realização da cirurgia, a Agravada veio a perder a visão, motivo pelo qual, propôs a demanda originária.

Pois bem.

O Juízo de 1o Grau, em sede de despacho saneador, determinou a inversão do ônus da prova, ao fundamento de que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre esclarecer que, em recente julgado (
REsp No 1.771.169 – SC)
, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob a Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, proferiu entendimento no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de hipótese que compreende a responsabilidade civil dos médicos, em atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde. Este é o caso dos autos.

A propósito, colaciono a ementa do julgado:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MORTE DE PACIENTE ATENDIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI). NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ART. 1o-C DA LEI 9.494/97. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALEGADA MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. CULPA DOS MÉDICOS E CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO: CPC/15.

(...)

6. Segundo estabelecem os arts. 196 e seguintes da CF/1988, a saúde, enquanto direito fundamental de todos, é dever do Estado, cabendo à iniciativa privada participar, em caráter complementar (art. 4o, § 2o, da Lei 8.080/1990), do conjunto de ações e serviços que visa a favorecer o acesso universal e igualitário às atividades voltadas a sua promoção, proteção e recuperação, assim constituindo um sistema único - o SUS -, o qual é financiado com recursos do orçamento dos entes federativos.

(...)

8.
Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social.

9.
A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC
. (...)”

(REsp 1771169/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020)

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE PENSIONAMENTO VITALÍCIO. TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA FRATURA DE PUNHO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O Município de Pelotas e a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, na condição de pessoa jurídica de direito público interno e de prestador de serviço público por meio do SUS, respectivamente, respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade objetiva do Hospital e do Município, todavia, não dispensa a demonstração da culpa do médico na prestação do serviço, a fim de possibilitar eventual condenação do ente público e
da entidade hospitalar. 2.
Consoante entendimento sedimentado nesta Corte, em se tratando de litígio decorrente de suposto erro médico em atendimento prestado através do

Sistema

Único
de
Saúde
(SUS), não há falar em relação de consumo, sendo inaplicáveis as normas do
Código
de Defesa do
Consumidor
.
(...)
.(Apelação Cível, No 70081861759, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 05-08-2020)

Assim, tendo em vista que o serviço público fora prestado por particular, mediante convênio, de forma indivisível e universal, não há falar em relação de consumo e por conseguinte, na aplicação do código de defesa do consumidor.

Feitas estas considerações, merece reparo a decisão, no ponto que deferiu o ônus da prova, com fulcro no artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, não merece acolhida o pedido de aplicação, por este Juízo
ad quem
, da distribuição do ônus da prova de forma estática.

Consoante ressaltado alhures, não há falar em inversão do ônus da prova com base na aplicação da legislação consumerista, todavia, inexiste óbice à aplicação do
múnus
de forma dinâmica, com base em outro fundamento, tal como o disposto no artigo 373, §1o do Código de Processo Civil,
verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Destarte, não cabe ao Juízo de 2o Grau tolher uma faculdade do Juízo
a quo
, mormente em razão da ausência de manifestação sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Posto isso, o recurso comporta parcial provimento, tão somente para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Ante o exposto,
concedo parcial provimento ao recurso, somente para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021